Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-89.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. ACORDO. DÍVIDA EXIGÍVEL. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto da Emas que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistência do débito de R$ 264,38 ( duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), bem como a retirada o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e o pagamento de R$ 4.000,00 quatro mil reais por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, sob a alegação de que o contrato celebrado em seu nome se deu de forma fraudulenta.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 41726878). Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta turma Recursal consiste na existência de negativação do nome da parte autora e da ocorrência de dano moral “in re ipsa”.
6. Pontuou a autora que realizou acordo para pagamento de débitos com a ré. Após o pagamento de duas parcelas, verificou que o seu nome continuou negativado nos serviços de proteção ao crédito. Em face disso, deixou de pagar a avença. Aduziu também, que o contrato que originou a dívida foi fraudulento e realizado por estelionatários no sistema da ré.

7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC.No caso em exame, a prova da fraude e da negativação do nome da autora não configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque o consumidor em situação de hipossuficiência. A autora não provou a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, tampouco a alegada fraude. Na inicial apontou que a fraude seria comprovada por "protocolo" anexo, documento que não foi juntado aos autos.

8. Para além de não haver prova dos fatos constitutivos do direito da autora, o fato de ela ter renegociado a dívida com a fornecedora de serviços de telefonia, torna ilógica a alegação de celebração do contrato originário mediante fraude. Cuidam-se de condutas evidentemente opostas. Não comprovada a negativação do nome da autora, sequer há que se analisar sua eventual manutenção após o pagamento.
9. O dano moral decorrente da inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. Não há prova da conduta ou do dano e, ainda que houvesse, há prova nos autos de que o nome da autora já estaria negativado por dívidas estranhas ao presente feito (Id. 41726876, fl. 24), afastando-se o presunção do dano alegada.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos.
11. Sem custas e honorários.
12. Ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.